Tribunal: TJDFT
Processo: 0747620-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Despacho 1. Mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Jesseuslene Rodrigues da Costa e Sousa contra ato imputado ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, no qual pretende o recebimento do aparelho de BPAP, com nobreak e bateria externa. 2. O pedido de liminar foi deferido (ID no 21756484, págs. 1-2). 3. Em homenagem aos princípios da cooperação, da economia e da celeridade processual, intime-se a impetrante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, informar se houve o cumprimento da decisão liminar. 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 5. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 18 de janeiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO